Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima foi assertiva em suas declarações, confirmando que o acusado perpetrou diversos atos libidinosos em seu desfavor, relatando-os com riqueza de detalhes, tanto na seara extrajudicial, quando contava com apenas 14 (quatorze) anos de idade, como em juízo, cerca de 4 (quatro) anos após os fatos, quando voltou a descrevê-los de forma pormenorizada.
2. Eventuais discrepâncias nos relatos da vítima não elidem nem desqualificam suas declarações, porquanto não há divergências no núcleo essencial da moldura fática descrita, tendo em vista que ela, com apenas 8 (oito) anos de idade à época em que os fatos iniciaram, descreveu com as suas palavras os atos libidinosos perpetrados pelo réu em todas as oportunidades em que se manifestou.
3. As testemunhas arroladas narraram os fatos de forma harmônica e coesa entre si, compatíveis com as declarações prestadas pela vítima, reforçando o acervo probatório, ao revés do acusado, que apenas negou a autoria delitiva, fundamentando sua tese em vertentes isoladas nos autos.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. O fato de o laudo de exame de corpo de delito não ter apontado lesões não desacredita a palavra da vítima. Isso porque, nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo pericial, pois, não raramente, essas agressões não deixam vestígios e o delito pode ser comprovado por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima, sobre a qual não recai o menor resquício de dúvidas.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (TEMA 983/Superior Tribunal de Justiça).
7. Recurso parcialmente provido.